Tribunal: STF
Processo: Rcl 81064
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MONTE BRAVO ASSESSORIA DE INVESTIMENTO S/S LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021097-26.2024.5.04.0019.



    A reclamante sustenta que “o beneficiário da decisão reclamada, Sr. Henderson Hiroshi Takahama, ajuizou a reclamatória trabalhista (...) requerendo, basicamente, (i) a declaração de nulidade dos contratos societários firmados entre ele e a Monte Bravo por suposta fraude na relação de natureza civil-comercial mantida entre eles, (ii) o reconhecimento do vínculo de emprego com a Monte Bravo, com o pagamento das verbas decorrentes desse vínculo de emprego, além de (iii) diferenças de comissões; e (iv) horas extras” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “após a realização de audiência inicial, o processo foi incluído em pauta de instrução, sendo designada audiência para oitiva das partes e testemunhas para o dia 13/08/2025, às 10h30min” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “em 12/05/2025, a Monte Bravo apresentou uma petição (...) requerendo que fosse determinado o imediato sobrestamento do feito, em obediência à decisão proferida pelo e. STF nos autos do ARE 1532603, leading case que ensejou o Tema de Repercussão Geral nº 1.389. Todavia, a autoridade reclamada (...) não acatou o pedido em questão, proferindo a decisão de Id. 3fc5f81 da Ação Originária (...), tendo mantido o feito em pauta para realização da audiência de instrução” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 13):



    “Observe a reclamada que o requerimento de suspensão do processo será apreciado oportunamente, após a produção da prova oral, forte pelo disposto no art. 1.040, III, do CPC. 



    No aspecto, ressalto que o distanciamento temporal entre a data dos fatos e a da coleta da prova oral pode torná-la frágil e insubsistente, causando danos às próprias partes, o que também autoriza sua produção (art. 314 do CPC), ainda que presente a hipótese de suspensão do processo. 



    Pelo exposto, aguarde-se a audiência de instrução, ocasião em que a questão será novamente analisada, na presença das partes e procuradores.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na própria decisão reclamada (e-doc. 6):



    “O vínculo de emprego se estabeleceu a partir de agosto de 2019, quando o reclamante foi convidado a ser sócio da reclamada, na função de assessor de investimento, detendo cerca de 0,00001% do capital social da empresa. 



    A parte autora sempre desempenhou as suas atividades de forma pessoal, onerosa, não eventual e subordinada à reclamada, conforme restará demonstrado ao longo da instrução processual. 



    O reclamante encontrava-se inserido na estrutura jurídica da empresa, como qualquer trabalhador, não desempenhando qualquer atividade que pudesse vinculá-lo a traços característicos de sócio. Perceba que não participava de reuniões, não podia tomar decisões que impactassem o negócio, sequer tinha autonomia para gerenciar o seu tempo. 



    A propósito, este é um aspecto interessante, ao se perquirir a estrutura da reclamada. Não havia empregados exercendo esta função no âmbito empresarial. Eram cerca de 300 sócios. E, o mais excêntrico: recentemente, tais ‘sócios’ foram transformados em empregados, com redução dos valores remuneratórios, além do pagamento de luvas e de participação nos lucros, consoante restará demonstrado na prova testemunhal.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico, na decisão reclamada, fundamentação no sentido da necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0021097-26.2024.5.04.0019;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente